Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação, diante da alegada ausência de dolo específico; (ii) estabelecer se a fração aplicada na primeira fase da dosimetria deve ser ajustada; e (iii) verificar se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima, laudo pericial e prova oral produzida em juízo. A vítima apresentou relatos firmes e coerentes, ratificados em audiência, corroborados pelo exame de corpo de delito que atestou lesão contusa na região parietal direita.
4. A confissão parcial do recorrente reforça a autoria. A alegação de ausência de dolo específico não procede, pois o dolo de lesionar está demonstrado pelas circunstâncias do fato e pela prova produzida.
5. A jurisprudência admite a palavra da vítima como elemento probatório relevante em casos de violência doméstica, quando harmônica com demais provas, como ocorre no caso.
6. Quanto à dosimetria, não há critério legal obrigatório para a eleição da fração de aumento da pena-base. A fração de 1/8 para o aumento da pena-base, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, é proporcional e aceita pela jurisprudência.
7. Sobre a indenização por danos morais, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, autoriza a fixação de valor mínimo. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 983, consolidou a possibilidade de arbitramento em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica. O valor de R$1.000,00 é adequado e proporcional, não havendo prova da incapacidade financeira do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 129, § 13, 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, 44, 59, 61, inciso II, alínea “a”, 65, inciso III, alínea “d”, 77, do Código Penal; Artigos 5o e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006; Artigos 386, inciso III, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Artigo 916, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF).